Tribunal: TJPA
Processo: 0036027-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036027-97.2014.8.14.0301

APELANTE: ANGELO CORTEZ MOREIRA DOURADO

APELADO: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ângelo Cortez Moreira Dourado contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que manteve a decisão de 1º Grau determinando a devolução dos valores pagos pelo promitente-comprador, com retenção de 10% a 25%, sem a restituição da comissão de corretagem em dobro, por ausência de má-fé. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material quanto à incidência dos juros de mora e aponta omissão na análise de aspectos como a ausência de destaque da comissão de corretagem, fraude no recibo de pagamento e inexistência de concretização do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão impugnado enfrentou todas as questões suscitadas na apelação, inclusive sobre a retenção parcial da comissão de corretagem, com fundamento em precedentes do STJ.

A inexistência de má-fé afastou a possibilidade de repetição de indébito em dobro, tendo sido tal ponto devidamente analisado e fundamentado na decisão recorrida.

O voto embargado não apresenta contradição quanto à data de incidência dos juros de mora sobre os danos morais, estando em conformidade com o entendimento do STJ.

O prequestionamento implícito se considera suprido com a fundamentação clara e suficiente da decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC torna incabível a modificação do julgado.

O prequestionamento implícito se considera atendido quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, REsp 1820330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/11/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801463-23.2018.8.14.0009, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
ANGELO CORTEZ MOREIRA DOURADO
(id 22199867), em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que manteve a decisão de 1º Grau, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DO VALORES ADIMPLIDOS, COM DESCONTRO DE 25% – VALOR QUE ATENDE À FLUTUAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ (DE 10% A 25%) – RETENÇÃO QUE INCIDE SOBRE O VALOR INTEGRAL – não cabe ao promitente-VENDEDOR DEVOLVER OS valores específicos pagos a título de comissão de corretagem – O PROMITENTE-COMPRADOR Deve receber o valor total pago, com o a retenção do percentual de 10% a 25% – valor que será parcialmente retido para o adimplemento das despesas administrativas da corretora – PRECEDENTE DO STJ – devolução dos valores não pode ser realizada em dobro, por ausência de má-fé do promitente-vendedor e da corretora – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”.

O embargante alega a existência de contradição e erro material no acórdão recorrido, ao fixar a data de incidência dos juros de mora sobre os danos morais a partir do evento danoso, em contrariedade ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS.

O embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, pois a Turma não teria enfrentado os seguintes pontos levantados na apelação: (i) ausência de destaque do valor pago a título de comissão de corretagem; (ii) alegada fraude no recibo de pagamento, que indicava os valores como sinal do imóvel; (iii) inexistência de concretização do negócio jurídico, conforme confessado por representantes do embargado.

O embargante requer o reconhecimento da omissão apontada e a consequente modificação do julgado para determinar a restituição integral e em dobro dos valores pagos ao embargado.

Sem contrarrazões.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado
analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Houve fundamento específico quanto ao recebimento parcial da comissão de corretagem. Utilizou-se, inclusive,
julgado do E. STJ que interpreta o Tema nº. 938
– fundamento utilizado pela embargante com o escopo de reformar a decisão impugnada (STJ - REsp: 1820330 SP 2019/0170069-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020).

Da mesma forma,
analisou-se a alegação de má-fé do promitente-vendedor e entendeu-se que tal elemento subjetivo não foi comprovado nos autos
, o que afasta a possibilidade de repetição de indébito em dobro.

Assim, ante o argumento exposto, entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025